Tribunal: TJSP
Processo: 1040774-12.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
DECLARATÓRIA – sentença de extinção – recurso da autora.

JUSTIÇA GRATUITA – pessoa física - alegação de hipossuficiência - indeferimento - inteligência dos artigos 98 e 99, § 2o do NCPC - concessão de oportunidade para comprovar o direito - documentos juntados - indeferimento do beneficio em r. sentença – insurgência – possibilidade - documentos que indicam a alegada insuficiência de

Ementa:

DECLARATÓRIA – sentença de extinção – recurso da autora.

JUSTIÇA GRATUITA – pessoa física - alegação de hipossuficiência - indeferimento - inteligência dos artigos 98 e 99, § 2o do NCPC - concessão de oportunidade para comprovar o direito - documentos juntados - indeferimento do beneficio em r. sentença – insurgência – possibilidade - documentos que indicam a alegada insuficiência de recursos da autora – benefício concedido - impossibilidade de julgamento com base no disposto no artigo 1.013, §3o, do CPC - precedentes do E. STJ e desta C. Câmara – retorno dos autos à vara de origem para prosseguimento do feito – sentença anulada - recurso provido, com determinação.